Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-20.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015314-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), WILLIAN VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 045.405.621-42 (AGRAVANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (PROCURADOR), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO NO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA REALIZADA – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO POR PERITO JUDICIAL ESPECIALIZADO ESCLARESCENDO TODOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias” (STJ – AgRg no Resp nº 845384/SC – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. em 3/2/2011). 2. No caso, se a perícia foi realizada por profissional capacitado e o laudo pericial esclarece todos os pontos convertidos, desnecessária a complementação do parecer técnico.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILLIAN VIEIRA DE ANDRADE contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Vício de Produto c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1005658-59.2021.8.11.0037), ajuizada pelo agravante contra SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e PRIMME TEC EIRELI – ME, indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial requerida pela parte autora/agravante e encerrou a fase instrutória (cf. Id. nº 137775664 - pág. 2/3).

O agravante alega que apesar de ter requerido expressamente a complementação da prova pericial para que o perito nomeado “
apresentasse respostas conclusivas a todos os quesitos, que deve conter análise técnica ou científica, indicação do método utilizado, fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões”,
o magistrado indeferiu o pedido por entender que
“não se verifica qualquer parcialidade a ensejar a nulidade do laudo elaborado pelo Perito Judicial designado, a considerar que é profissional idôneo, capacitado e habilitado como perito pelo Tribunal de Justiça, além de ser atuante neste Juízo em diversas demanda”,
em evidente prejuízo ao direito alegado pela parte autora.

Alega que a decisão agravada cerceou o direito de defesa do agravante porque pretendia produzir outras provas “qual seja, solicitar quesitos complementares”, de modo que, a fase instrutória não poderia ser finalizada; pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja autorizada a produção de quesitos complementares à perícia técnica realizada (cf. 137775663 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº 42731490 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

141820194).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial e encerrou a fase instrutória nos seguintes termos:

“
Com a juntada do laudo pericial de ID 74385248 sobreveio manifestação da parte autora (ID 77049625) narrando que o perito agiu com parcialidade e imperícia, tendo em vista que o perito nomeado (engenheiro elétrico) não atende conhecimentos específicos e técnicos para concerto e manutenção de aparelhos celulares.

Pugnou ao final para que o perito esclareça os procedimentos adotados para concluir a perícia.

Pois bem. Verifica-se que o laudo pericial acostado no ID 74385248 respondeu todos os quesitos elaborados pelas partes e esclareceu os pontos controvertidos fixados no despacho saneador, não havendo que se falar em ausência de conhecimento técnico.

No mais, o perito indicado é engenheiro eletricista, portanto, capacitado em análise dos componentes eletrônicos e hardwares específicos que garantem o funcionamento dos equipamentos eletrônicos, tal como é o aparelho celular periciado.

Tal assertiva pode ser facilmente identificada pela grade curricular do curso de engenharia elétrica disponibilizada no
site
da Universidade Federal de Cuiabá.

Desse modo, o perito Dionízio Alves de Souza, graduado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso, conforme currículo de ID 64165685, possui capacidade para desenvolver a perícia judicial sem maiores empecilhos.

Além disso, a parte poderia, se entendesse necessário, deveria ter indicado assistente técnico, com a especialidade na área que acreditava ser adequada para a acompanhar a perícia, porém assim não o fez.

No mais, não se verifica qualquer parcialidade a ensejar a nulidade do laudo elaborado pelo Perito Judicial designado, a considerar que é profissional idôneo, capacitado e habilitado como perito pelo Tribunal de Justiça, além de ser atuante neste Juízo em diversas demandas.

Sendo assim,
indefiro
o pedido de complementação do laudo pericial e dou por encerrada a fase instrutória.

Desta feita, venha às partes no prazo de comum de 15 (quinze) dias apresentar memoriais finais e após concluso para prolação de sentença
”

(cf. Id. nº
137775664 - Pág. 2/3)
.

O art. 470 do CPC/2015, consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No caso, o MM. Juiz, destinatário da prova, em decisão fundamentada, indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial por entender que em nada contribuiria para a solução da controvérsia e/ou para a formação de seu convencimento, já que
d
iante dos fatos narrados e do direito invocado, é prescindível a medida vindicada, raciocino que deve prevalecer, tendo em vista que conforme destacado nos excertos decisórios, “
o perito indicado é engenheiro eletricista, portanto, capacitado em análise dos componentes eletrônicos e hardwares específicos que garantem o funcionamento dos equipamentos eletrônicos, tal como é o aparelho celular periciado
”, e porque, além disso “
a parte poderia, se entendesse necessário, deveria ter indicado assistente técnico, com a especialidade na área que acreditava ser adequada para a acompanhar a perícia, porém assim não o fez
”.

Diante do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023